Tribunal: TJDFT
Processo: 0718726-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LATROCÍNIO TENTADO PRATICADO NO CURSO DA EXECUÇÃO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. ART. 312, DO CPP. RECURSO PROVIDO.
1.Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que, ao receber a denúncia por latrocínio tentado praticado em concurso de pessoas contra motorista de aplicativo no curso de atividade laboral, indeferiu o requerimento de prisão preventiva.
2. No caso em análise, o Recorrido não foi preso em flagrante delito, contudo, comprovada a superveniente necessidade de decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não há que se falar em ausência de contemporaneidade.
3. O Recorrido cumpria pena por roubo circunstanciado, fugiu durante a concessão para trabalho externo, e menos de um mês após a fuga praticou latrocínio tentado em concurso de pessoas contra motorista de aplicativo no curso de atividade laboral. Cinco dias depois foi preso por receptação de outro veículo oriundo de subtração violenta. Demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, impõe-se a decretação da custódia cautelar, como forma de resguardar a ordem pública e para atender a efetividade da atuação do sistema jurisdicional.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.